Tribunal: TJES
Processo: 5000225-10.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-10.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000225-10.2023.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ERIC CERQUEIRA SILVESTRE, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº PM40000600 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir dele decorrente.

A decisão recorrida fundamentou-se no reconhecimento de vício no ato administrativo. O juízo de origem considerou que, embora a recusa ao teste do etilômetro seja infração autônoma, a regularidade do aparelho oferecido é pressuposto de validade do procedimento. Diante da alegação do autor de que a certificação do equipamento estava vencida, corroborada por prova testemunhal, e aplicando a inversão do ônus probatório, o magistrado concluiu que a ausência de prova da regularidade do aparelho pelo DETRAN/ES afastava a presunção de legitimidade da autuação.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a inversão do ônus da prova ocorreu apenas no momento do julgamento. No mérito, defende que a infração por recusa possui natureza de mera conduta, sendo irrelevante a regularidade do aparelho, e que competia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

QUESTÕES PRELIMINARES

De início, analiso a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O recorrente alega que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, o que teria impedido a produção de contraprova. Contudo, a alegação não corresponde à realidade processual. O
despacho saneador
(ID 16304160), proferido em 17/04/2024,
deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, atribuindo ao DETRAN/ES o encargo de demonstrar a regularidade do etilômetro.
Portanto, o recorrente teve plena ciência e oportunidade para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, não havendo que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa.
Rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside em definir se a validade da autuação por recusa à submissão ao teste de alcoolemia depende da regularidade do aparelho etilômetro oferecido ao condutor.

É incontroverso que a infração por recusa ao teste do etilômetro é de natureza autônoma e de mera conduta, não se exigindo a comprovação do estado de embriaguez do condutor para sua configuração. A conduta tipificada é o descumprimento do dever de colaboração com a fiscalização de trânsito.

Todavia, a exigibilidade da conduta do cidadão pressupõe a legalidade da atuação estatal. O poder-dever da Administração de fiscalizar encontra limites no princípio da legalidade, o que impõe a utilização de instrumentos e procedimentos em conformidade com as normas de regência. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece como
requisito para o uso do etilômetro a sua verificação metrológica anual pelo INMETRO
, condição essencial para garantir sua precisão e, por conseguinte, a validade do próprio teste.

Ao oferecer ao condutor um equipamento que, segundo alegação robustecida por testemunha, não atendia a essa exigência, o agente público não realizou uma oferta de procedimento válido. A recusa do recorrido, nesse contexto, não foi a um procedimento lícito de fiscalização, mas a um ato administrativo viciado em sua origem. Não se pode penalizar o cidadão por se negar a participar de um procedimento que, se realizado, seria juridicamente imprestável para gerar prova.

Ademais, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, pois a demonstração da regularidade do etilômetro é prova de fácil produção pelo DETRAN/ES, que detém a custódia de tais documentos, e de difícil ou impossível produção pelo cidadão. Tendo sido devidamente intimado para tanto, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a validade da certificação do aparelho na data da autuação, falhando em seu encargo probatório e permitindo que a presunção de legitimidade de seu ato fosse afastada pelos elementos de prova produzidos pelo autor.

No tocante ao argumento de que o auto de infração está formalmente regular, tal fato não é suficiente para sanar o vício material do procedimento que o antecedeu. A regularidade do instrumento de fiscalização é pressuposto de validade do ato. Finalmente, quanto à revelia, o juiz sentenciante explicitamente afastou seus efeitos materiais, decidindo a lide com base na distribuição do ônus da prova e na ausência de comprovação, pelo DETRAN/ES, de fato que lhe incumbia provar.

Portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração e do processo de suspensão dele decorrente não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)